Tribunal: TJBA
Processo: 8022074-96.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n. 8022074-96.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: MARIA LIMA DA SILVA

Advogado(s):

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CORRETAMENTE INTERPOSTO.
POSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FORMA MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO

ART
IGO
932
,
IV
,
B
, DO
CPC
.

RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.

1. A despeito do quanto consignado pelo Reclamado,
a Reclamante interpôs o recurso correto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

2. E
mbora tenha deferido a liminar pleiteada,
a
pós detida análise dos autos, entendo que a presente Reclamação não pode prosperar. Isso porque a pretensão da Reclamante se cinge à apreciação, pelo colegiado, do agravo interno interposto, ao argumento de necessidade de preservação da competência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia.

3. Ocorre que
se mostra desprovida de razoabilidade a alegação de que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, haja vista que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao agravo interno, atestou que
os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito
(direito ou não da Defensoria à percepção dos honorários)
, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos com entendimento firmado no sentido de negar seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, sendo certo que, nos termos do art
igo
932
,
IV
,
b
, do
CPC
, incumbe ao Relator negar provimento a
recurso

que for contrário a "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento

de recursos repetitivos".

4. Sobreleva registrar que, embora tenha pontuado na decisão liminar que
o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 1.140.005/RJ,
reconheceu a Repercussão Geral (Tese nº 1002) da discussão relativa “
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”,

ainda não houve julgamento do representativo da controvérsia.

5. Ademais,

no entender do Superior
Tribunal de Justiça,
a redação atual do art.
988
,
IV

do
CPC

somente autoriza o uso da reclamação para assegurar a observância de precedente firmado em “julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas” ou em “incidente de assunção de competência”.

6. Reclamação Improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação de n°.
80
22074-96.2020
.8.05.0000
em que figura como Reclamante
Maria Lima da Silva
,

Reclamado 6
ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
e Interessado o
Estado da Bahia
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Reclamação Constitucional proposta, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.